Tribunal: TJMT
Processo: 1023073-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023073-19.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA - CPF: 138.768.051-04 (EMBARGANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), CASA DE CARNES BOA ESPERANCA LTDA - CNPJ: 11.313.289/0001-15 (EMBARGADO), EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA LTDA - CNPJ: 26.721.243/0001-02 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos opostos contra acórdão que concedeu justiça gratuita, sob alegação de omissões quanto ao pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica e à análise de indícios de sucessão empresarial ou fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões: (i) se houve omissão ao não examinar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (
ii
) se o acórdão deixou de analisar adequadamente os indícios de sucessão empresarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de desconsideração foi apresentado apenas em grau recursal, configurando inovação, razão pela qual não pode ser conhecido.

O acórdão analisou os elementos indicados (mesmo ramo, endereço, locação e vínculos) e concluiu pela ausência de sucessão empresarial ou fraude.

A existência de vínculo entre imóveis ou parentesco indireto não autoriza, por si só, o reconhecimento da sucessão.

Embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à
revaloração
de provas.

Ausência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

Inovação recursal impede a análise de pedido não formulado na origem.

Indícios genéricos não comprovam sucessão empresarial ou fraude.

Embargos não servem à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para deferir o pedido de justiça gratuita ao apelante
.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissões ao não analisar o pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento no artigo 50 do Código Civil, expressamente formulado nas razões recursais;
e não
examinar adequadamente os indícios qualificados apresentados que, em conjunto, apontariam para uma sucessão empresarial de fato ou intuito de fraudar credores, independentemente da formalidade societária ou vínculo familiar direto.

Sustenta que o acórdão, ao se restringir à análise da ausência de "confusão entre os sócios" ou "vínculo familiar", deixou de
indagar
se o conjunto dos indícios qualificados (mesmo ramo, mesmo endereço/imóveis contíguos de propriedade familiar, e contratos de locação alegadamente simulados) seria suficiente para caracterizar a sucessão empresarial de fato.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes/modificativos, caso o saneamento das omissões resulte na modificação do entendimento sobre a legitimidade passiva da empresa EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA LTDA.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante aduz que o acórdão foi omisso quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, esse pleito foi formulado apenas nas razões recursais, não tendo sido
apresentado
na petição inicial ou em momento processual oportuno durante a tramitação do processo em primeira instância. Portanto, não conheço desse ponto ante a evidente inovação recursal.

Quanto à segunda omissão apontada, referente à análise da sucessão empresarial, o aresto analisou o pedido de forma suficiente, indeferindo a pretensão sob os seguintes fundamentos:

Foi demonstrado nos autos que as empresas atuam no mesmo ramo de atividade (comércio de carnes) e no mesmo endereço ou em endereços contíguos. Contudo, não há elementos probatórios que evidenciem a confusão entre os sócios das empresas.

Conforme a documentação apresentada pela segunda requerida (ID 14717288), sua sócia é EDILZA SIQUEIRA DE SOUZA, filha de EDERMIRDES SANTOS DE SOUZA (ID 296695378), enquanto os sócios da primeira requerida são DELSON LEMES DE SOUZA e BRUNO LEONARDO NAVES FIGUEIREDO DE SOUZA (ID 296695365), sem que haja qualquer comprovação de vínculo familiar entre eles.

Ademais, o débito em questão remonta ao ano de 2011, enquanto a referida empresa passou a alugar o local somente em 2017.

Portanto, não estando presentes todos os requisitos necessários para caracterizar a sucessão empresarial, não se pode reconhecer a legitimidade passiva da segunda requerida.

Quanto aos demais indícios apontados pelo embargante, como a propriedade familiar do imóvel comercial pelo genitor do sócio da primeira empresa e os contratos de locação supostamente simulados, mesmo que analisados em conjunto, não são suficientes para caracterizar a sucessão empresarial de fato ou o intuito de fraudar credores.

O fato de o imóvel
vizinho
supostamente pertencer ao genitor do sócio da primeira empresa não configura, por si só, indício de fraude, especialmente considerando que não há comprovação de vínculo familiar entre os sócios das empresas requeridas.
Não há também elementos probatórios suficientes para afastar a presunção de legitimidade dos contratos de locação juntados nos autos.

Ademais, conforme destacado no acórdão embargado, o débito em questão remonta ao ano de 2011, enquanto a segunda empresa passou a alugar o local somente em 2017, o que enfraquece a tese de sucessão empresarial com intuito fraudulento.

Portanto, mesmo considerando os indícios apontados pelo embargante em seu conjunto, não se verifica a caracterização da sucessão empresarial de fato ou o intuito de fraudar credores, razão pela qual deve ser mantida a conclusão do acórdão embargado quanto à ilegitimidade passiva da segunda empresa.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025